Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-73.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002047-73.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 031.479.611-84 (RECORRENTE), FRANCINE AUZANI STALLBAUM - CPF: 074.954.849-50 (ADVOGADO), ANDRESSA LUZIA DE FREITAS - CPF: 040.909.361-01 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APROVAÇÃO DA AUTORA NO CONCURSO DE BOLSA DE ESTUDO. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA PELA IES. ALEGAÇÃO DE NÃO FORMAÇÃO DE TURMA. OPÇÃO DE OUTRO CURSO REALIZADA PELA ESTUDANTE. MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Resta configurada a falha na prestação de serviço da instituição de ensino que, diante da aprovação da autora no concurso de bolsas de estudos, não efetiva a matrícula no curso, sendo tal matrícula realizada somente após o deferimento da liminar nos autos, mesmo diante de várias tentativas de solução administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela estudante.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002047-73.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Unic Educacional LTDA.

Recorrido(s):

Claudineia Gomes dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

a) Ante o exposto, opino por
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, a fim de
CONFIRMAR
a liminar deferia nos autos e
CONDENAR
a título de danos morais a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, CPC, e, por via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

No presente caso, restou comprovado que a autora, ora Recorrida, participou de um concurso de bolsas de estudos junto à instituição de ensino Recorrente,

regido pelo Edital de Processo Seletivo nº 02/2021, referente ao ingresso de alunos no semestre 2021/2, tendo sido a 1ª colocada no vestibular, ganhando uma bolsa de estudos de 100% durante todo o curso de Psicologia, no período noturno.

Também restou demonstrado que, por falta de número suficiente de alunos, não houve formação de turma no curso de Psicologia período noturno, no semestre letivo do qual a Autora participou do processo seletivo.

Conforme consta no edital do processo seletivo, item 9.4, no caso do curso não contar com número mínimo de alunos com matrícula confirmada, o candidato poderá optar por outro curso que disponha de vagas disponíveis ou requerer a devolução integral das quantias pagas.

Como não houve a formação de turma no curso de Psicologia/noturno, a autora fez a opção pelo curso de biomedicina, conforme conversa de aplicativo juntada na inicial (datada de 05/11/2021) e não impugnada pela Ré, e, mesmo assim não conseguiu realizar sua matricula junto a IES, e

ainda teve sua bolsa de estudos cancelada, mesmo diante de várias tentativas de solução administrativa.

Logo, não merece prosperar a alegação recursal no sentido que a autora deixou de optar por outro curso.

Desta forma, resta configurada a falha na prestação de serviço da Recorrente que, diante da aprovação da autora no concurso de bolsas de estudos para o curso de Psicologia, não efetiva a matrícula neste curso e nem no outro escolhido pela autora, sendo tal matrícula realizada somente após o deferimento da liminar nos autos, mesmo diante de várias tentativas de solução administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela estudante.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que foi fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração que a autora passou no concurso de bolsa para estudar no semestre de 2021/2 e só foi matriculada no semestre 2023/1, em razão do cumprimento da liminar deferida nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024